Tribunal: TCU
Processo: 022.633/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de pensão instituída por Ivan Batista de Carvalho, ex-servidor do Supremo Tribunal Federal, ao qual habilitou-se Jose Carlos Neves, na condição de companheiro com regime de união estável. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Ivan Batista de Carvalho (CPF XXX.555.301-XX), em razão da inclusão na base de cálculo da pensão da vantagem da "opção" de função (art. 2o da Lei 8.911/1994), sem amparo legal; 9.2 dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos até a data do conhecimento, pela entidade de origem, deste acórdão, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Supremo Tribunal Federal que: 9.3.1 faça cessar os pagamentos decorrente do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2 cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte.